Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-42.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com suspensão de pagamento de taxa/juros de evolução da obra. Programa Governamental Minha Casa, Minha Vida. Construtora que paralisara as obras há longo tempo. Credor da alienação fiduciária – Banco do Brasil – não tomou as providências para a substituição da construtora, ante disposições contratuais expressas. Contratação de seguro tem por escopo, inclusive,

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com suspensão de pagamento de taxa/juros de evolução da obra. Programa Governamental Minha Casa, Minha Vida. Construtora que paralisara as obras há longo tempo. Credor da alienação fiduciária – Banco do Brasil – não tomou as providências para a substituição da construtora, ante disposições contratuais expressas. Contratação de seguro tem por escopo, inclusive, garantir o credor da alienação fiduciária, mas se este não exigiu o seguro correspondente assume o risco da própria atividade – fortuito interno, haja vista o aspecto consumerista presente. Omissão da instituição financeira está caracterizada, portanto, deve substituir a construtora para que as obras tenham regular sequência. No período em que ocorrera a paralisação da obra não se admite a cobrança de taxa de evolução da obra. Procedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003287-42.2018.8.26.0286,
da Comarca de Itu, em que é apelante JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMBUÍ - COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAMBUÍ e BANCO DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003287-42.2018.8.26.0286 - Itu - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.003.287-42.2018.8.26.0286
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apeladas: JNK
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LTDA. E OUTRO
Comarca: ITU
Voto n.o 43.746
Obrigação de fazer, cumulada com suspensão de pagamento
de
taxa/juros
de
evolução
da
obra.
Programa
Governamental Minha Casa, Minha Vida. Construtora que
paralisara as obras há longo tempo. Credor da alienação
fiduciária Banco do Brasil não tomou as providências
para a substituição da construtora, ante disposições
contratuais expressas. Contratação de seguro tem por
escopo, inclusive, garantir o credor da alienação fiduciária,
mas se este não exigiu o seguro correspondente assume o
risco da própria atividade fortuito interno, haja vista o
aspecto consumerista presente. Omissão da instituição
financeira está caracterizada, portanto, deve substituir a
construtora para que as obras tenham regular sequência.
No período em que ocorrera a paralisação da obra não se
admite a cobrança de taxa de evolução da obra. Procedência
da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 759/770, aclarada pelos embargos de págs. 787/788, que julgou
procedente ação de obrigação de fazer para que credor de alienação fiduciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003287-42.2018.8.26.0286 - Itu - VOTO No 3/5
substitua a construtora que paralisara as obras há longo tempo, cumulada com
afastamento de cobrança de taxa de evolução da obra.
Alega o Banco do Brasil S/A que a sentença merece reforma,
pois, conforme disposição contratual, o comprador é obrigado a comprovar a
contratação de seguro pela construtora em que o embargante (sic) ficará como
beneficiário e a construtora como contratante e, não havendo prova da contratação
do seguro, a substituição da construtora fica impossibilitada contratualmente. Diz
que a construtora entregou as chaves do imóvel, mas houve desrespeito ao artigo 44,
da Lei n.o 4.591/64, não podendo, assim, ser discutido o pagamento da taxa de
evolução de obra, sendo descabidas as colocações da exordial. Declara que existe
culpa exclusiva da construtora, ressaltando se tratar do Programa Governamental
Minha Casa, Minha Vida, reportando-se a inúmeros textos legais. Expõe que os
contratos bancários são formulados em conformidade aos parâmetros normativos do
Conselho Monetário Nacional, salientando que as partes pactuaram em comum
acordo, não havendo ilegalidade do banco apelante, ou má conduta, sendo parte
ilegítima passiva, uma vez que se limitou a transferir crédito para custeio das obras,
portanto, cabe exclusivamente à construtora JNK responder pelos termos da ação, já
que a cobrança de juros da obra antes da entrega das chaves tem amparo legal,
dando ênfase à jurisprudência. Aponta não haver nenhum excesso por parte do
banco, que agiu dentro dos limites da boa-fé, uma vez que cumprira à risca o que
contratara, mencionando aspectos consumeristas no que fora ajustado. Ressalta a
garantia de cobrança dos valores remanescentes, inclusive com direito de regresso,
reportando-se à doutrina e a ouras decisões judiciais, além de citar textos legais. Por
último requer o provimento do apelo para que a ação seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 886/909.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
As razões do recurso referidas pelo Excelentíssimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003287-42.2018.8.26.0286 - Itu - VOTO No 4/5
Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado não constam
especificamente do índice, uma vez que há indicação de “Razões de Apelação”
apenas a págs. 837.
As razões de apelação do banco corréu constam como Guia de
Custas, conforme se verifica a págs. 839, portanto, devem ser observadas questões
elementares de identificação, ou seja, o índice que realmente espelhe o conteúdo
dos autos e não nomenclatura diversa, a ponto de levar este Relator a erro, pois o
princípio da lealdade processual deve estar presente e observado por todos, sem
exceção.
3. A relação negocial fizera constar expressamente que a
interveniente construtora poderia ser substituída em ocorrendo falsidade de
declaração; havendo ação, execução, ou decretada qualquer medida judicial ou
administrativa que afete o andamento da obra, bem como no caso de falência, ou
recuperação judicial ou extrajudicial, conforme cláusula décima nona, incisos I a
VIII, pág. 680.
Houve, inclusive, ressalva no inciso VII, quando ocorresse o
retardamento, ou paralisação da obra por período igual ou superior a 30 dias, sendo
apontado, ainda, na cláusula vigésima, parágrafo primeiro, pág. 681, que o seguro
garante a conclusão das obras de construção do empreendimento.
Deste modo, caberia efetivamente ao credor da alienação
fiduciária ter exigido o seguro correspondente, contudo, se não o fez, assume o risco
da própria atividade - fortuito interno, ante o aspecto consumerista presente.
Assim, ante a situação fática configurada, qual seja, o banco
apelante não impugnou a paralisação das obras no lapso cronológico referido, mas,
ao contrário, reconheceu, na condição de credor da alienação fiduciária, que já
deveria ter cumprido o que fora ajustado, optou pela omissão, haja vista que não se
tem nenhuma comunicação de que substituíra a construtora para o regular
andamento da obra.
Deste modo, a inércia da instituição financeira não possibilita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003287-42.2018.8.26.0286 - Itu - VOTO No 5/5
a cobrança de juros, haja vista que seria paradoxal, ante a omissão e ainda lucrar
com a taxa de evolução da obra.
No caso em exame, a relação de consumo é notória, o que, por
si só, já é suficiente para proporcionar amparo às pretensões do requerente.
3. Por fim, o apelante pretende inovação processual em sede
recursal, reportando-se a direito de regresso, o que exige observância das vias
próprias, pois nesta demanda o princípio da adstrição do juiz deve ser levado em
consideração.
4. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil.
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294